Tribunal: TJDFT
Processo: 0750654-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750654-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPE CEILANDIA BSB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SPE Ceilândia BSB Empreendimentos Imobiliários S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 182277985 do processo n. 0754568-70.2021.8.07.0016) que, nos autos da execução fiscal pelo Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela pessoa jurídica executada. Opostos embargos de declaração pela parte devedora (ID 186112337), o Juízo de origem os rejeitou (ID 215189562). Em suas razões recursais (ID 66694079), sustenta a agravante a necessidade de reconhecimento do caráter propter rem dos tributos em discussão (IPTU e TLP), devendo eventual penhora recair sobre o imóvel vinculado à cobrança. Argui que foi deferido o processamento da sua recuperação judicial (processo n. 0085645-87.2020.8.19.0001) e, portanto, o Juízo Recuperacional deve se manifestar de forma prévia à ocorrência de eventual penhora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a execução fiscal de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar que eventual penhora seja realizada sobre os imóveis objeto da discussão e reconhecer que cabe apenas ao Juízo da recuperação judicial decidir a respeito dos atos constritivos ou se manifestar previamente sobre eles. Preparo recolhido (ID 66700923). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Verifica-se que a execução fiscal de origem é fundada em certidões de dívida ativa referentes a débito de IPTU e taxa de limpeza pública, relativos aos exercícios de 2018, 2019 e 2020, no valor histórico de R$74.237,65 (setenta e quatro mil duzentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos), devidos pela pessoa jurídica executada. Nos termos do art. art. 6o, II e III e § 7o-B, da Lei n. 11.101/05[1], o deferimento da recuperação judicial do devedor não suspende o processamento da execução fiscal movida contra ele, sendo possível a penhora de bens do executado, ressaltada, porém, a possibilidade de o Juízo da recuperação judicial, por meio da cooperação judicial (art. 69 do CPC[2]), determinar a substituição do ato de constrição, visando à manutenção da atividade empresarial e a menor gravidade para o executado recuperando (art. 805 do CPC[3]). Ademais, embora possível, em tese, a penhora do imóvel sobre o qual a dívida fiscal recaia, tal constrição, a princípio, não é preferencial ao demais bens previstos do art. 11 da Lei n. 6.830/80[4]. Assim, da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, quanto as pretensões recursais de (i) determinar que eventual penhora seja realizada sobre os imóveis objeto da discussão e (ii) reconhecer que cabe apenas ao Juízo da recuperação judicial decidir a respeito dos atos constritivos ou se manifestar previamente sobre eles. No que diz respeito ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque observa-se que o crédito exequendo foi administrativamente parcelado pela parte devedora, com a consequente suspensão da sua exigibilidade e do prosseguimento da execução fiscal de origem. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (...) § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. [2] Art. 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como: (...) IV - atos concertados entre os juízes cooperantes. (...) § 2o Os atos concertados entre os juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para: (...) IV - a efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas; (...) § 3o O pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário. [3] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. [4] Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I - dinheiro; II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; III - pedras e metais preciosos; IV - imóveis; V - navios e aeronaves; VI - veículos; VII - móveis ou semoventes; e VIII - direitos e ações.